Tribunal: TJBA
Processo: 8027014-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027014-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO, WILSON FERNANDES NEGRAO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GUILHERME GOMES DE CARVALHO MACEDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário firmado em 30/10/2019, no valor de R$ 3.028,65, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em 18% ao mês, limitando-a à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época (5,88% ao mês), afastou o pedido de indenização por dano moral, manteve a mora contratual e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido. A parte apelante sustenta contradição na decisão, pleiteia a descaracterização da mora e a majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição na decisão que reconhece a abusividade dos juros remuneratórios e afasta a prática ilícita indenizável; (ii) estabelecer se o reconhecimento da abusividade dos encargos implica a descaracterização da mora; (iii) determinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 51, IV, do CDC declara nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, e o art. 6º, V, assegura a revisão de cláusulas desproporcionais, legitimando a limitação dos juros à taxa média de mercado quando verificada discrepância relevante.

A jurisprudência do STJ admite a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que demonstrada, no caso concreto, a superação significativa da taxa média de mercado, parâmetro utilizado como referencial para aferição de abusividade (REsp 1.061.530/RS; AgInt no AREsp 2607162/RS).

O reconhecimento da abusividade de cláusula contratual não implica, por si, a configuração de dano moral, pois a responsabilidade civil exige conduta ilícita, dano e nexo causal, elementos não comprovados nos autos.

A mora se caracteriza pelo inadimplemento da obrigação no tempo, lugar e forma convencionados (art. 394 do CC), e a simples limitação dos juros à taxa média de mercado não afasta o dever de adimplemento das parcelas recalculadas.

Conforme entendimento consolidado do STJ em recurso repetitivo, a descaracterização da mora exige a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual capazes de contaminar o débito, circunstância não evidenciada no caso concreto (AgInt no AREsp 2160925/RS).

Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo a fixação no mínimo legal adequada em demanda de média complexidade com julgamento antecipado, inexistindo hipótese excepcional que autorize arbitramento por equidade (§8º).

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível a revisão dos juros remuneratórios quando a taxa contratada supera de forma relevante a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

O reconhecimento da abusividade de cláusula contratual não implica automaticamente a configuração de dano moral indenizável.

A limitação dos juros à taxa média de mercado não descaracteriza a mora quando subsiste inadimplemento das parcelas recalculadas.

A fixação de honorários advocatícios no mínimo legal, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, não configura aviltamento quando observados os critérios legais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, V, e 51, IV e §1º; CC, art. 394; CPC, art. 85, §§2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 2607162/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2160925/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

Vistos relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8027014-62.2024.8.05.0001, em que é Apelante
MARIA JOSE GOMES DA SILVA
e Apelado
BANCO BMG SA

.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.